Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705394-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS FELIX DO NASCIMENTO SILVA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por MATHEUS FELIX DO NASCIMENTO SILVA contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência por ele ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em que o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 40640545). Alega o apelante, em síntese, ser beneficiário de plano de saúde operado pela parte apelada e estar em acompanhamento psiquiátrico, com prescrição de tratamento psicoterapêutico semanalmente. Sustenta que a limitação anual da quantidade de sessões com psicólogos e afins anteriormente prevista em atos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não subsiste, tanto em razão da revogação do limite promovida pela Resolução Normativa ANS no 541, de 11/7/2022, quanto pela recente edição da Lei no 14.454/2022. Por fim, pleiteia “a manutenção dos efeitos suspensivos característicos do art. 1.012 do CPC, ao fim específico de manter a tutela de urgência previamente deferida, tendo em vista a necessidade do autor de manter em continuidade o seu tratamento psicológico”. O plano assistencial apelado apresentou contrarrazões (ID 40640560), requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexiste previsão no rol da ANS para a cobertura pleiteada, associada à natureza taxativa da mencionada listagem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, inclusive nas apelações. Conforme relatado, a parte autora apelante postula concessão de efeito suspensivo impróprio no presente caso. Sobre este pedido de tutela de urgência recursal calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui, via de regra, efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.012 do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe: “[a] apelação terá efeito suspensivo.” Excepcionalmente, o § 1o do art. 1.012 do CPC elenca algumas hipóteses em que o apelo não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. Existem também algumas leis especiais que preveem outras situações nas quais a apelação tem apenas efeito devolutivo, v. g., Lei no 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo; Lei no 5.478/1968, que dispõe sobre ação de alimentos; Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. No particular, houve o deferimento de tutela provisória de urgência, no início da lide, nos seguintes termos: “(...) Narra a parte autora que enfrenta problemas de saúde com tratamento psicológico e psiquiátrico e a requerida passou a indeferir a cobertura do pagamento das sessões, em razão de terem ultrapassado limite previsto na resolução da ANS. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à parte autora, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, o documento de ID 123135290 indica a necessidade das sessões, bem como o e-mail de ID 123139519 aponta a previsão no rol da ANS, sendo a questão quanto a limitação do número de sessões, o que certamente pode demandar prova pericial específica. Dessa forma, toda a prova possível de ser produzida nesse momento, foi. Apesar da clareza das indicações médicas, a ré informou que o procedimento requerido não encontra-se coberto em razão de estar fora das hipóteses previstas no rol publicado pela ANS. A jurisprudência já está pacificada no sentido de que não é lícita a recusa em casos como este (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019). Portanto, há bastante plausibilidade na tese da parte autora. Por outro lado, a medida pleiteada é urgente, especialmente em razão dos graves riscos à saúde do autor, caso o procedimento não seja realizado com urgência. Concedo a tutela provisória e determino à ré que providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para que o autor as sessões de psicoterapia semanais recomendadas por seu psiquiatra. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de cinco dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. (...)” – ID 40640516. A sentença, contudo, julgou a ação improcedente e revogou a medida cautelar que fora deferida no começo da marcha processual. Preceitua o inciso V do § 1o do art. 1.012 do CPC que começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Denota-se, portanto, que o caso à baila se enquadra em uma das situações legais em que o apelo não tem efeito suspensivo automático ope legis. E, de acordo com o § 4o do citado dispositivo legal, “[n]as hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No particular, reputo claramente presente o risco de dano grave ou de difícil reparação à saúde do autor apelante, que de acordo com o relatório médico de ID 40639007, “necessita de acompanhamento psiquiátrico regular e psicoterápico semanal”, pois “apresenta sintomatologia compatível com CID 10 F.33.1 [transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado] + F. 90 [transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH)]”. O documento médico psiquiátrico informa, ainda, que o recorrente, jovem de 24 (vinte e quatro) anos, queixava-se “de tristeza, angústia, anedonia, sentimento de desvalia, hipobulia, dificuldade de concentração, distúrbio de atenção (...) dificuldade de manter foco (...) há aproximadamente 8 (oito) anos”. Pois bem. Em sede de cognição provisória e perfunctória da demanda, vislumbro preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da suspensão ope judicis estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, especialmente no tocante ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Analisando os elementos cognoscíveis constantes dos autos e ponderando o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte requerente, entendo por prudente a manutenção da prestação da terapia autorizada pela decisão em caráter liminar concedida pelo Juízo de origem (ID 40640516) retro trasladada. Vale salientar que o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio também se fundamenta na probabilidade de êxito do recurso, em razão da recente Resolução Normativa ANS no 541, de 11 de julho de 2022, que modificou a RN no 465/2021 (rol da ANS) e entrou em vigor no dia 1o de agosto 2022, para alterar os procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Além disso, a RN ANS no 541/2022 revogou as Diretrizes de Utilização - DUTs no 102, 104, 105, 106, 107, 108, 136, 137 e 138 do Anexo II, da RN no 465, de 2021. A DUT no 108, agora revogada, previa a cobertura mínima obrigatória de apenas 18 (dezoito) sessões, por ano de contrato. Conforme se viu, a limitação quantitativa-temporal não subsiste no ordenamento jurídico. Dessa maneira, a ANS: “(...) aprovou o fim da limitação do número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida vale para os usuários de planos de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down e esquizofrenia A decisão foi tomada com o objetivo de promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias profissionais. Dessa forma, foram excluídas as Diretrizes de Utilização (condições exigidas para determinadas coberturas) para as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, e o atendimento passará a considerar a prescrição do médico assistente.” (Disponível em: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/periodo-eleitoral/ans-acaba-com-limites-de-cobertura-de-quatro-categorias-profissionais. Consulta em 22/11/2022, às 10:25). Vale salientar, ainda, que a Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022 estabeleceu que “o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). Assim, prima facie, neste momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia, afere-se que há nos autos forte probabilidade do provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente, dada a revogação da limitação de sessões de psicoterapia e à natureza exemplificativa do rol da ANS, aliados à prescrição médica da terapia pretendida, cuja necessidade é, pelo que dos autos consta, imperiosa para o adequado tratamento das enfermidades que possui. Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO IMPRÓPRIO REQUERIDO, para reestabelecer a ordem judicial de ID 40640516, determinando, assim, que parte apelada providencie as autorizações necessárias para que o apelante beneficiário tenha cobertura das sessões de psicoterapia semanais recomendadas por seu psiquiatra (ID 40639007), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada inicialmente em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dou a esta decisão FORÇA DE MANDADO para fiel cumprimento por parte da recorrida e seus prepostos. Preclusa essa decisão, faça nova conclusão dos autos para análise do mérito do apelo interposto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator